Tribunal: TCU
Processo: 011.595/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4597/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 011.595/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Nery Barbosa Sampaio (XXX.358.372-XX); Carmem Soares Peres (XXX.748.062-XX); Denise Odon de Oliveira (XXX.122.542-XX); Diana Odon de Oliveira (XXX.461.869-XX); Edna Maria Castro Barbosa (XXX.071.542-XX); Elizabeth Odon de Oliveira (XXX.341.204-XX); Grace Heli Barbosa Campos (XXX.139.332-XX); Iara Socorro Castro Barbosa (XXX.367.522-XX); Iaracy Maria Barbosa Almeida (XXX.212.202-XX); Karina Ferreira da Silva Baia (XXX.832.102-XX); Martha Sabaa Srur do Nascimento (XXX.553.052-XX); Mônica Sabaa Srur do Nascimento (XXX.259.282-XX); Nádia Castro Barbosa (XXX.355.352-XX); Nazaré do Socorro Castro Barbosa (XXX.223.082-XX); Rosimar Peres Martins (XXX.347.202-XX); Suely Odon de Oliveira (XXX.154.242-XX); Wanda Socorro Rebelo Andrade (XXX.054.732-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.